Tribunal: TJDFT
Processo: 0704589-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS EM PROL DOS FILHOS (MENORES IMPÚBERES) ATRIBUÍDO AOS ASCENDENTES. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INCLUSÃO DE METADE DAS DESPESAS ESCOLARES (MATERIAL E UNIFORME). VIABILIDADE. OBSERVADO CONCRETAMENTE O TRINÔMIO DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

I. Os apelantes almejam a reforma da sentença para majorar a obrigação alimentar com a inclusão das despesas com materiais e uniforme escolares, a serem rateadas entre os genitores.
II. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (Código Civil, artigo 1.630).
III. A fixação da verba alimentar deve se pautar no trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi devidamente ponderado no caso concreto, uma vez que a responsabilidade paterna impõe que as necessidades dos menores sejam priorizadas, para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento adequado.
IV. Nesse norte, prospera o pedido para acrescer à obrigação alimentar o custeio de metade das despesas com materiais escolares e uniformes dos alimentandos, ora apelantes, haja vista que o contexto financeiro do apelado denota capacidade econômica para arcar com as devidas despesas, em atendimento às necessidades dos filhos (quatorze e nove anos de idade), de sorte a conferir maior proporcionalidade ao dever dos pais em prestar assistência material adequada.
V. Apelação provida.